Tribunal: STF
Processo: ARE 1575272
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Demarcação de terras indígenas. Diligências de campo da funai em propriedade privada. Alegada violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da inviolabilidade do domicílio e do direito de propriedade. Ausência de ofensa constitucional direta. Matéria infraconstitucional. Tema 660 da repercussão geral. Embargos rejeitados.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que negou provimento ao recurso extraordinário com fundamento na natureza infraconstitucional da matéria e na aplicação do Tema 660 da repercussão geral. 

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade, especialmente quanto à alegação de enfrentamento da violação aos dispositivos constitucionais. 

    III. Razões de decidir

    3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 

    4. No caso, tais hipóteses não estão caracterizadas, pois o acórdão enfrentou, de forma específica e completa, os argumentos ora reiterados nestes embargos.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Embargos rejeitados.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: Tema 660 da repercussão geral.